Tribunal: TJSP
Processo: 2285413-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO FUNDADA EM EXCESSO DE PENHORA – DESPROPORÇÃO ENTRE A DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO – INOCORRÊNCIA – EXECUÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO E NÃO DO IMÓVEL – SALDO REMANESCENTE QUE SERÁ RESTITUÍDO À DEVEDORA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001013290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285413-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PATRICIA ELCHEMER SALVIONI, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PRAÇA VILLA LOBOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2285413-65.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2285413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36457
2
Agravante: Patrícia Elchemer Salvioni
Agravado: Condomínio Edifício Praça Villa Lobos
Comarca: São Paulo
3a Vara Cível do Fórum Regional da Lapa
(Autos no 0008253-09.2016.8.26.0004)
Juiz prolator: Sidney Tadeu Cardeal Banti
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS
FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

IMPUGNAÇÃO
FUNDADA
EM
EXCESSO DE PENHORA DESPROPORÇÃO ENTRE A
DÍVIDA E O VALOR DO IMÓVEL PENHORADO

INOCORRÊNCIA
EXECUÇÃO DO PRODUTO DA
ALIENAÇÃO
E
NÃO
DO
IMÓVEL

SALDO
REMANESCENTE
QUE
SERÁ
RESTITUÍDO
À
DEVEDORA DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO N.o 36457
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, na fase de cumprimento de sentença proferida em ação de
cobrança de despesas condominiais, rejeitou a impugnação oferecida
pela executada, afastando a alegação de excesso de penhora fundada na
desproporção entre o valor da dívida e o do imóvel penhorado.
A recorrente pretende afastar a constrição do imóvel
gerador do débito condominial alegando excesso de penhora, vez que o
imóvel possui valor de mercado bastante superior à dívida. Aponta,
ainda, descumprimento da norma prevista no art. 835 do CPC, de modo
que a manutenção da penhora viola o princípio da menor onerosidade
excessiva da execução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2285413-65.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2285413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36457
3
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e
encaminhado diretamente à mesa para julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, considerando a alegação de estar
passando por dificuldades financeiras, defiro o benefício da justiça
gratuita postulado pela agravante, cuja concessão fica limitada ao ato de
interposição do presente recurso, nos termos do art. 98, § 5o, do CPC.
No mais, o recurso é manifestamente improcedente.
A finalidade da execução é satisfazer obrigação
líquida, certa e exigível reconhecida pelo ordenamento jurídico ao
portador de título executivo previamente constituído, cabendo ao Estado-
Juiz prestigiar e tutelar o interesse e a satisfação do credor.
Conforme expressamente prevê o inciso VII do art.
524 do Código de Processo Civil, compete ao credor exequente o direito
de indicar os bens que serão penhorados para satisfação de seu crédito, e
o excesso de penhora só pode ser reconhecido nas hipóteses em que,
depois de realizada constrição judicial sobre diversos bens do devedor,
constata-se que apenas alguns já se mostram suficientes para garantir o
pagamento integral da dívida, não sendo esta a hipótese dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2285413-65.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2285413-65.2020.8.26.0000 -Voto no 36457
4
No caso presente, o prejuízo ao exequente é
indiscutível, uma vez que a pretensão da agravante é meramente livrar a
penhora incidente sobre a unidade condominial em débito, sem sequer se
preocupar em ofertar outro em substituição, em clara violação à regra do
art. 835 do mesmo diploma.
Nesse contexto, sem qualquer significância a tese da
ocorrência de excesso de penhora e de violação do princípio da menor
onerosidade da execução, pois, a despeito da desproporção entre o valor
do imóvel da agravante e o valor da dívida, inviável reconhecer-lhe
direito à baixa da penhora da unidade condominial sem que nenhum outro
bem capaz de satisfazer a execução tenha sido apresentado. Há de se levar
em consideração que não é o imóvel que está sendo executado, mas
apenas o produto de sua alienação judicial, de modo que eventual saldo
remanescente será devolvido à devedora, limitando-se a execução ao
valor exato da dívida.
Destarte, de rigor a manutenção da decisão
agravada.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator